Tribunal: TJES
Processo: 5008947-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008947-85.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCAS BRENNER SANTOS
COATOR: 1 vara criminal de colatina
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008947-85.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCAS BRENNER SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. POSSE INDIRETA DA DROGA. IRREGULARIDADE NA CADEIA DE CUSTÓDIA. DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA NA VIA ELEITA. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES PARA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Lucas Brenner Santos, contra decisão da MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva decretada no bojo de ação penal em que o paciente responde por tráfico de drogas (art. 33), associação para o tráfico (art. 35) e majorante por envolvimento de arma de fogo (art. 40, IV), todos da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega ausência de provas quanto à posse de drogas, inconsistências na cadeia de custódia e insuficiência dos fundamentos da prisão preventiva, requerendo a anulação do processo ou, subsidiariamente, a concessão da liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria e materialidade para justificar a prisão preventiva; (ii) estabelecer se há justa causa para a imputação dos crimes de tráfico e associação, mesmo sem posse direta da droga; (iii) determinar se as inconsistências nos documentos da cadeia de custódia comprometem a validade da prova; e (iv) averiguar se a prisão preventiva se fundamenta exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade delitiva está amparada em apreensão de drogas e armas no local em que os acusados foram avistados antes da fuga, sendo irrelevante, nesse contexto, a posse direta da substância entorpecente, nos termos do art. 33 da Lei de Drogas.

4.
Há indícios suficientes de associação para o tráfico, dada a presença conjunta dos três acusados em local de tráfico, armados e com conduta coordenada, o que afasta a tese de encontro fortuito e justifica o prosseguimento da persecução penal.

5.

A suposta inconsistência no número de carregadores entre os documentos (três na denúncia e dois no laudo) constitui mera irregularidade formal, sem demonstração de prejuízo concreto à defesa, não ensejando nulidade da prova, conforme entendimento consolidado do STJ.

6.

A alegação de ilegalidade na cadeia de custódia exige exame aprofundado das provas, inviável na via estreita do habeas corpus.

7.
A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos, como o modus operandi, o armamento envolvido (inclusive de uso restrito), a fuga dos acusados e o contexto do flagrante, elementos aptos a justificar a medida extrema com base na garantia da ordem pública.

8.
Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar quando presentes indícios de periculosidade e risco concreto à ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A posse indireta da droga, em contexto de fuga e abordagem em ponto de tráfico, não descaracteriza o crime de tráfico de entorpecentes.
2.
Indícios de atuação coordenada entre indivíduos armados justificam, em tese, a imputação do crime de associação para o tráfico.
3.
Irregularidades formais na cadeia de custódia não ensejam nulidade automática da prova sem demonstração de prejuízo concreto.
4.
A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, sendo insuficiente a primariedade ou bons antecedentes para afastá-la.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 311 a 316; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 205265/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 10.06.2025, DJEN 01.07.2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC 185119/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.06.2025, DJEN 26.06.2025; STJ, AgRg no RHC 195588/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24.06.2025, DJEN 30.06.2025; STJ, AgRg no RHC 206534/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no RHC 211987/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008947-85.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LUCAS BRENNER SANTOS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
LUCAS BRENNER SANTOS
, apontando como autoridade coatora
a
MM. Ju
íza
de Direito da
1
ª Vara Criminal de
C
olatina
/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ
, que o coacto encontra-se preso em
ação penal que apura
supost
a violação ao artigo 33 e 35 c/c artigo 40 inciso IV da
L
ei 11.343/06.

Em suma, a
lega a ausência de provas de que o paciente portava substâncias entorpecentes
, para tanto,

expõe
que a droga foi encontrada em local diverso e que os próprios policiais militares declararam não ser possível definir sua propriedade.

Nessa esteira, a
ponta que o Boletim de Ocorrência foi inicialmente lavrado como crime de porte ilegal de arma de fogo, e que postagens em redes sociais feitas pelos policiais após a ocorrência mencionavam apenas a apreensão de armas, e não de drogas.

Afirma que, não havendo prova do tráfico, não pode haver associação para tal fim. Aduz
ainda
a inexistência de vínculo estável e permanente entre os acusados, requisito essencial para a configuração do delito.

Ademais, i
ndica uma discrepância entre os documentos processuais, pois a denúncia e o auto de apreensão listam três carregadores de munição, enquanto o formulário de cadeia de custódia e o laudo pericial mencionam apenas dois. Tal fato, segundo a defesa, macula a prova e torna nulo o processo.

Por fim, a
rgumenta que a decisão se baseia unicamente na garantia da ordem pública, fundamentada na gravidade abstrata do delito. Sustenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não preenchendo os requisitos para a manutenção da prisão.

Diante de tais considerações
, pugn
a
pel
a anulação do processo ou, subsidiariamente,
pela
concessão

da

presente ordem de

H
abeas
C
orpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

De início, a
denúncia
(ID 14103707)
oferecida pelo Ministério Público narra que, em 11 de fevereiro de 2025, os três acusados traziam consigo, para fins de tráfico, 03 porções de maconha "skunk" (75g) e 03 tiras de maconha (20g). Informa, ainda, que eles se associaram de modo estável e permanente para a prática reiterada do tráfico com o emprego de arma de fogo.

Os policiais militares avistaram os três indivíduos em um local conhecido pela intensa atividade de tráfico, os quais empreenderam fuga ao notarem a aproximação da guarnição. As drogas foram apreendidas exatamente no local onde os denunciados estavam antes da fuga. O fato de os entorpecentes não estarem na posse física direta de um dos acusados não descaracteriza, por si só, o crime de tráfico. Como bem observado pela magistrada na audiência de custódia
(ID 14103698)
, o artigo 33 da Lei nº 11.343/06 contém diversos núcleos verbais, não se exigindo a posse direta da droga para sua configuração.

Da mesma forma, há indícios suficientes de associação. A abordagem ocorreu com os três réus juntos, em um ponto de venda de drogas, e todos fugiram da abordagem policial. Ademais, todos estavam armados: João Victor com uma pistola, Bernardo com um revólver e o paciente com um carregador de pistola 9mm municiado. Tais circunstâncias, somadas, indicam uma comunhão de ações e desígnios que ultrapassa um mero encontro casual, sendo suficientes para justificar a persecução penal pelo crime de associação.

Em remate, a
análise definitiva sobre a estabilidade e permanência do vínculo é matéria de mérito, a ser dirimida sob o crivo do contraditório durante a instrução processual.
Sob esta ótica, cabe salientar o entendimento assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
A análise de atipicidade da conduta e ausência de justa causa exige exame aprofundado do contexto probatório, o que não é cabível na via do habeas corpus”.
(AgRg no RHC 205265/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Julgado em 10/06/2025, DJEN 01/07/2025).

Sobre a alegada quebra da cadeia de custódia,
a
suposta divergência no número de carregadores apreendidos — três segundo a denúncia e o auto de apreensão, e dois segundo o formulário de custódia e o laudo pericial — não tem o condão de anular todo o conjunto probatório.

A jurisprudência do
C.
Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a inobservância de formalidades da cadeia de custódia não resulta, automaticamente, na nulidade da prova, salvo se demonstrad
o efetivo prejuízo à defesa
. Veja-
se
:

“
(...)
eventuais irregularidades formais na cadeia de custódia devem ser apreciadas em conjunto com os demais elementos de prova, não implicando nulidade automática quando preservada sua integridade e ausente demonstração de prejuízo”.

(
EDcl no AgRg no RHC 185119/SC,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 17/06/2025, DJEN 26/06/2025).

Nesse bojo, verifico que a
questão foi corretamente tratada pelo
J
uízo de primeiro grau como uma
"mera irregularidade formal, que poderá ser regularizada"
, sem o poder de invalidar a prisão em flagrante ou as provas já colhidas. A apreensão das drogas, de duas armas de fogo e de dezenas de munições constitui um acervo robusto de materialidade delitiva que não é contaminado pela incerteza sobre um único acessório. A discussão aprofundada sobre essa inconsistência é, novamente, matéria a ser esclarecida na instrução criminal,
senão vejamos:

“
O reconhecimento de eventual ilegalidade na produção da cadeia de custódia demandaria exame de provas, o que não é cabível na via do habeas corpus”.
(STJ, AgRg no RHC 195588/RS, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, Julgado em 24/06/2025, DJEN 30/06/2025).

Por fim, a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. As decisões atacadas não se baseiam na gravidade abstrata dos delitos, mas na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
do grupo.

A ação conjunta de três indivíduos, todos armados (sendo uma das armas de uso restrito), em local conhecido como ponto de tráfico, com quantidade e variedade relevante de entorpecentes, revela a acentuada periculosidade dos agentes e o risco real que sua liberdade representa para a garantia da ordem pública. A fuga da abordagem policial, com um dos acusados chegando a invadir uma residência e causar pânico em uma família, reforça a necessidade da medida extrema.

A
cerca deste tema,
coaduno com o entendimento exarado pelo
C. Superior Tribunal de Justiça:

“
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao reconhecer que a gravidade concreta do delito e o modus operandi da ação delituosa, evidenciados pela quantidade e natureza das drogas apreendidas, bem como pela apreensão de armas de fogo, constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública”.

(AgRg no RHC 206534/MG, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, Julgado em 12/02/2025, DJEN 17/02/2025).

Esclareço, oportunamente, que
condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, isoladamente, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes elementos concretos que demonstram a sua periculosidade.
(STL, AgRg no RHC 211987/MG, Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI,
Quinta Turma, Julgado em 11/06/2025, DJEN 18/06/2025).

Ante
exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)